Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700608-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA COSTA PACIENTE: LUCAS RANYEL DA CUNHA SILVA AUTORIDADE: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que determinou a oitiva da vítima da ameaça com base em pedido formulado extemporaneamente pelo Ministério Público, no final da audiência de instrução. Discorre sobre o sistema acusatório no processo penal e sustenta que, nos termos do art. 3a-A do CPP, é vedado ao juiz assumir a posição de acusador, determinando a produção de provas não solicitadas oportunamente pelo parquet. Sustenta que não se aplica o art. 209, §1o, do CPP, que trata apenas de testemunhas referidas por outras testemunhas. Afirma que a decisão é genérica, pois não indicou a dúvida que pretendia esclarecer por meio da prova do Juízo. Pede a concessão de liminar para suspender a audiência designada para 14/5/2024. O deferimento de liminar por decisão monocrática exige a constatação do direito invocado e o risco de eventual demora no julgamento pelo órgão colegiado. Na hipótese, a despeito dos relevantes argumentos suscitados pelo impetrante, não se vislumbra risco iminente a exigir o deferimento da liminar, pois a audiência foi designada para meados de maio, sendo certo que a tramitação prioritária do habeas corpus possibilitará o julgamento colegiado antes desta data. Assim, indefiro, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo do reexame da questão se o presente writ não for julgado antes da data da audiência. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Depois, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA